Tribunal: TJBA
Processo: 8006575-76.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8006575-76.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO/APELANTE: EDGAR GOMES FILHO Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO EMBARGANTE/EMBARGADA/APELADA: FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF Advogado(s): MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. OMISSÃO QUANTO À DATA DE INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. OBSCURIDADE SANADA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para declarar abusivo o reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde, condenando a operadora à devolução simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, observada a prescrição trienal, e autorizando a apuração do reajuste anual em sede de cumprimento de sentença. A ré alegou omissão quanto à inovação recursal e erro material; o autor alegou obscuridade sobre o termo inicial da prescrição e omissão quanto à tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na omissão do termo inicial da prescrição trienal reconhecida no acórdão; (ii) estabelecer se existiram omissão ou erro material quanto à análise de inovação recursal e à legalidade do reajuste por faixa etária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado reconhece expressamente a abusividade do reajuste por faixa etária e a incidência da prescrição trienal, mas não esclarece, na parte dispositiva, o termo inicial para a contagem do prazo, o que gera obscuridade apta a comprometer a fase de execução e justificar o acolhimento parcial dos embargos do autor. 4. A data-base para contagem da prescrição trienal deve ser considerada como 03 de fevereiro de 2010, correspondente ao ajuizamento da ação anterior perante o Juizado Especial, posteriormente extinta sem resolução de mérito. 5. Não há omissão quanto à tutela de urgência, pois o pedido foi devidamente analisado e deferido em decisão registrada nos autos. 6. Não se verifica omissão quanto à alegada inovação recursal, uma vez que o autor apenas reiterou, na apelação, fundamentos e objetos já contidos em ação anterior extinta, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, conforme autoriza o art. 329 do CPC. Os pedidos foram ratificados na petição inicial da presente ação. 7. Não se configura erro material na análise do reajuste, pois o acórdão reconheceu que, embora seja lícito o reajuste por faixa etária, o percentual aplicado mostrou-se abusivo, e sua adequação deverá ser apurada na fase de cumprimento de sentença. 8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos parcialmente acolhidos (autor) e embargos rejeitados (ré). Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à fixação do termo inicial da prescrição trienal reconhecida no acórdão caracteriza obscuridade sanável por embargos de declaração. 2. A data de ajuizamento de ação anterior, ainda que extinta sem julgamento de mérito, pode ser considerada como marco interruptivo da prescrição, desde que haja identidade de objeto e causa de pedir. 3. A reiteração de fundamentos já contidos em demanda anterior extinta não configura inovação recursal vedada pelo CPC, uma vez que os pedidos foram ratificados na petição inicial da presente ação. 4. A validade do reajuste por faixa etária em plano de saúde depende da observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da existência de justificativa técnica válida, a ser demonstrada pela operadora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 329, 492, 1.022 e 1.025; CC, art. 206, § 3º, IV; Lei nº 9.656/98; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), art. 15, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do APELAÇÃO CÍVEL n. 8006575-76.2023.8.05.0191, em que são embargantes e embargados EDGAR GOMES FILHO e FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDGAR GOMES FILHO e REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela FACHESF, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.